Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-44.2018.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000938-44.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CNPJ: 01.374.677/0001-52 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CNPJ: 01.374.677/0001-52 (RECORRIDO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000938-44.2018.8.11.0008 – Juizado Especial Cível de Barra do Bugres - MT.

RECORRENTES: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS.

RECORRIDOS: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDANTE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – IGREJA – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei nº 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em decorrência das interrupções e oscilações de energia sofridas por aproximadamente 4 (quatro) dias.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

1.1. Da preliminar de incompetência territorial.

1.2. Da ausência de ato ilícito.

1.3. Da ausência de prova dos alegados danos morais.

1.4. Combate o valor indenizatório.

1.5. Pleiteia a aplicação de juros a partir da prolação da sentença.

2. Das razões recursais da parte recorrente IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento do recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Prejudicial de mérito.

Pois bem, verificada na peça vestibular, e nos documentos acostados aos autos, que a parte indicada a figurar no polo ativo da presente demanda judicial trata-se de pessoa jurídica, obrigo-me a observar o disposto no “caput” do art.8.º da Lei n.º 9.099/95.

Com efeito, verifico que a empresa recorrida é uma associação privada e, em consulta ao seu CNPJ junto ao sítio da Receita Federal, observa-se que a autora tratar-se de
organização religiosa (igreja)
, portanto, a recorrida não se enquadra na disposição legal e, consequentemente, os autos devem tramitar na justiça estadual.

Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PARTE AUTORA QUE SE TRATA DE ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA SEM FINS

LUCRATIVOS IGREJA. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. PARTE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 8º, §1º, DA LEI Nº 9.099/95. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA ANULADA. Recurso prejudicado.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0036052-05.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 18.12.2019).

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, bem como, reconhecer a ilegitimidade ativa
“ad causam”
da parte recorrida,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 8º, caput e §1º c/c artigo 51, IV, ambos da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020